Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face da r. sentença de ID 10770288, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 em desfavor da ora apelante, para condená-la ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo. Nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 17485366, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação. Após ter sido certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, o processo foi encaminhado ao Juízo de origem. Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa ré SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA sustentou que estaria configurada a nulidade de sua intimação a respeito do v. acórdão exarado sob o ID 17485366, tendo em vista que a publicação foi realizada em nome do advogado indicado nos autos (ID 19413608). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito das alegações vertidas pela ré/apelante no ID 19413608. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora